Tribunal: STF
Processo: RE 71197
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-08
Data de publicação: 1973-05-08

Ementa:
- FUNCIONÁRIOS DE SÃO PAULO. GRATIFICAÇÃO DE GUARNIÇÃO ESPECIAL DA
LEI N. 9.271/66. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO, POR INOBSERVANCIA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
PRECEDENTES, RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.